Tribunal: TJES
Processo: 5022065-95.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022065-95.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELCIO RODRIGUES COSTA
RECORRIDO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022065-95.2021.8.08.0024

RECTE.: HELCIO RODRIGUES COSTA

RECDO.: COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (CETURB/ES)

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ENEAS JOSÉ FERREIRA MIRANDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONCESSÃO DE PASSE LIVRE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 213/01. IMPOSSIBILIDADE. AUTOR QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Helcio Rodrigues Costa em face da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (CETURB/ES), aduzindo o requerente ser portador de dermatite atópica grave e vírus da imunodeficiência humana (HIV), sendo sua renda obtida por meio do auxílio emergencial. Informa ter solicitado à ré o “passe livre”, contudo, seu pedido foi negado. Busca, assim, a concessão do referido benefício. A ré ofertou defesa no ID 5757113, informando que a LC 213/01 concede o “passe livre” para as pessoas portadoras de deficiência, o que não é o caso dos autos. O autor ofertou RI no ID 5757130, pela Defensoria Pública, com contrarrazões no ID 5757133.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. A meu ver, a decisão prolatada é irretocável. O autor, pelo que consta dos autos, não reúne os requisitos previstos pela LC 213/01 para concessão de “passe livre”. Além disso, a realização de perícia, conforme requerido pelo mesmo, é completamente desnecessária e não mudaria o julgamento da demanda. Esclareço. Os autos foram enviados ao NAT (ID 5757088) para avaliar uma possível deficiência do autor. Concluiu-se que o simples fato de o recorrente ser portador de dermatite atópica e HIV não lhe confere a benesse pleiteada, posto que a legislação que rege o tema é taxativa e limita a isenção aos portadores de deficiência física, mental, visual, auditiva, renal crônica, ostomizado, obesidade mórbida e deficiência múltipla, o que claramente não é o caso
sub judice
. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)